Tribunal: TJBA
Processo: 8049367-02.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: RECLAMAÇÃO n. 8049367-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas RECLAMANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA RECLAMADO: QUARTA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 03/2016 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPOSTA CONFORMAÇÃO DO CASO DE ORIGEM A ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM EXAME DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Reclamação ajuizada com fundamento na Resolução nº 03/2016, do Superior Tribunal de Justiça, que "dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". 2. A reclamação é um remédio jurídico destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou a garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos do artigo 105, I, “f”, da Constituição Federal. 3. Não se presta para compelir os Tribunais de Justiça ou Turmas Recursais a aplicarem, na apreciação de questões semelhantes, eventual jurisprudência daquela Corte, salvo na hipótese de tese firmada em IRDR ou IAC. 4. Agravo Interno não provido. Vistos, relatados e discutidos este recurso de agravo interno interposto nos autos da Reclamação Constitucional nº 8049367-02.2024.8.05.0000, em que é agravante a SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e são agravados UADY BARBOSA BULOS e CLEA MIRIAN LAMEGO BULOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, a NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA